Tribunal: STF
Processo: ARE 1317308
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 9, fl. 6): 
    “TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CONTRIBUIÇÃO PARA PENSÃO MILITAR SOBRE A INTEGRALIDADE DE PROVENTOS DE INATIVIDADE E PENSÕES. ART. 1º E 3º-A DA LEI Nº 3.765/60, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.954/2019. OS PENSIONISTAS PASSARAM A SER CONTRIBUINTES OBRIGATÓRIOS DA PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO DEVE INCIDIR SOBRE O TOTAL DAS PARCELAS QUE COMPÕEM OS PROVENTOS DA INATIVIDADE E SOBRE O VALOR INTEGRAL DA QUOTA-PARTE PERCEBIDA A TÍTULO DE PENSÃO MILITAR. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 9, fls. 1-4): 
    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, que objetivava fosse reconhecida a não incidência da contribuição entabulada "pensão militar" sobre sua remuneração de pensionista, bem como condenação da ré em restituir os valores recolhidos, observada a prescrição quinquenal.
    [...]
    A exordial, na causa de pedir, menciona que há recolhimento compulsório a título de pensão militar implantado no contracheque emitido em nome da parte autora, alegando que somente os servidores públicos militares devem arcar com estes. E ela, na condição de pensionista, não deveria ser participante da contribuição. A sentença recorrida, no entanto, salienta que estes descontos estão previstos na Lei 13.954/2019, que recaem sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas, na forma da Emenda Constitucional nº 41/2003, como será discutida ao longo da decisão. Dessa forma, inexiste nulidade na sentença combatida. 
    A autora pretende que não lhe seja cobrada a contribuição previdenciária prevista no art. 3º-A da Lei nº 3.765/1960, com a redação dada pela Lei nº 13.954/2019, que passou a prever, de forma ainda mais abrangente, a incidência da contribuição “sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar” (art. 3º-A). 
    Vale acrescentar, ainda, que de acordo com a referida alteração legislativa, os pensionistas passaram a ser contribuintes obrigatórios da pensão militar.
    [...]
    Dessa forma, a parte autora, como pensionista de militar, é contribuinte obrigatória da rubrica em questão. 
    Ademais, a contribuição tem como base de cálculo a integralidade da remuneração auferida pelo militar inativo/pensionista, pois os militares inativos e pensionistas não gozam da imunidade garantida aos servidores públicos civis pelo artigo 40, § 18. da CRFB/88, devendo a contribuição previdenciária incidir sobre o total das parcelas que compõem seus proventos. 
    Sobre o tema, de longa data as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais já haviam editado o Enunciado nº 118:
    [...]
    Nem se diga que o entendimento em questão contraria o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3105/DF e 3128/DF, pois no julgamento havido em referidas ações não houve decisão que conduzisse à pretendida extensão aos militares da regra contida no artigo 40, § 18, da CRFB/88, mas apenas a discussão em torno do sistema previdenciário dos servidores públicos civis. 
    Por fim, no RE nº 596.701/MG, em que se discutia exação previdenciária sobre militares do Estado de Minas Gerais, o STF entendeu pela constitucionalidade dos tributos, fixando a seguinte tese:
    [...]
    Destarte, não merece ser acolhida a pretensão autoral, inclusive quanto à indenização por danos morais, uma vez que os descontos são previstos em lei. Logo, ausente ato ilícito, não há dever de indenizar.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 13, fl. 4).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, alega-se violação a dispositivos constitucionais. Em suma, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade de contribuição previdenciária militar sobre a integralidade de seus proventos, na forma da Lei 13.954/2019.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 17, fls. 4-5): 
    “a) O Congresso incidiu em ato abusivo e em excesso de poder de legislar, pois, despreza o instituto constitucional do direito adquirido; a vedação constitucional de não confisco e ignora a impenhorabilidade da verba alimentar para sem contraprestação específica determinar o recolhimento e a cobrança compulsória de valores a título de pensão militar com alíquotas progressivas sobre verba alimentar de propriedade de cidadãs pensionistas das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, conforme ordens e obrigações impostas em dezembro de 2019 no art.: 3oA e art.: 3 o B da Lei Federal 3.765/60 com redação advinda da Lei Federal 13.954/19; e 
    b) Diante da relevância do tema descrito acima e do elevado número de cidadãs pensionistas das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, a questão posta a julgamento envolve declaração de inconstitucionalidade de texto vigente criado em dezembro de 2019 e preenche os requisitos de repercussão geral e assemelham-se as teses fixadas no Recurso Extraordinário 346.197 e Agravo em Recurso Extraordinário 875.958, conforme questões postas a julgamento nos eventos 45 e 56. Fato, o qual, enobrece a admissibilidade do recurso extraordinário para efeito de repercussão geral e qualifica a intervenção do Tribunal Constitucional para oportunizar o instituto da retratação ao juízo da 06 a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro ou/e aplicar o respectivo direito a espécie ou/e as providências cabíveis diante das questões postas a julgamento nos autos e das ordens estabelecidas pelo legislador e transcritas no evento 45.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de “ que a parte recorrente não demonstrou, formal e fundamentadamente, a repercussão geral da questão constitucional em debate no presente feito” (Vol. 21).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 25). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por pensionista de servidor público militar, em demanda visando à não incidência de contribuição previdenciária sobre seus proventos, alterada de 7,5% para 9,5% pela Lei 13.954/2019, bem como à restituição dos valores já recolhidos a esse título. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente